Tribunal: STF
Processo: RMS 38516
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



1. Recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão da Primeira Seção do STJ em que foi reconhecida a ilegitimidade passiva do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, uma vez que os atos de inclusão/exclusão no Cadastro de Empregadores que submetem trabalhadores a condições análogas às de escravo competem à Secretaria de Inspeção de Trabalho – SIT, e não ao Ministro de Estado.



2. Consequente incompetência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, I, b, da Constituição.



3. Recurso a que se nega provimento.



    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (doc. 162), que denegou a segurança em vista da incompetência daquele Tribunal, nos termos da seguinte ementa:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO NO CADASTRO DE EMPREGADORES QUE SUBMETEM TRABALHADORES A CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS DE ESCRAVO. ATRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO. INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os atos de inclusão/exclusão no Cadastro de Empregadores que submetem trabalhadores a condições análogas às de escravo competem à Secretaria de Inspeção de Trabalho - SIT e não ao Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, razão pela qual falece competência ao STJ para processar e julgar o presente mandamus, tendo em vista a ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora. Precedentes. 2. Segurança denegada, cassada a liminar anteriormente deferida e prejudicado o agravo regimental interposto pela União. 



     



    2. Os impetrantes, ora recorrentes, opuseram embargos de declaração em face do referido acórdão, que não foram providos, mantendo-se a decisão pela ilegitimidade passiva (doc. 177).



    3. Irresignados, os recorrentes interpuseram o presente recurso ordinário. Esclareceram que o mandado de segurança fora impetrado originariamente no STJ, contra ato do Ministro do Trabalho e Emprego, que teria determinado sua inscrição no Cadastro de Empregadores que submetem trabalhadores a condições análogas às de escravo, atualizado em 31 de julho de 2012.



    4. Sustentaram, nas razões recursais, a manifesta competência do STJ, uma vez que as normas infralegais que regiam o cadastro previam sua atualização pelo Ministério. Aduziram que os precedentes invocados não seriam análogos ao caso dos autos. Trouxeram argumentos sobre a nulidade do ato impugnado, por não ser antecedido de procedimento administrativo e não apresentar motivação.



    5. Em contrarrazões, a União alegou a incompetência do STJ, tendo em vista que a atribuição para atualizar o referido cadastro é da Divisão de Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo (DETRAE), parte componente da Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Portanto, “não poderia ser o Ministro de Estado a autoridade indicada como coatora”. Defendeu, ademais, a legitimidade do ato impugnado.



    6. É o relatório. Decido.



    7. Conheço do recurso, pois atendidos os requisitos de admissibilidade. No mérito, porém, nego-lhe provimento.



    8. A irresignação do recorrente não merece prosperar. Inicialmente, constata-se que a portaria n° 438/2004, em seu art. 12, VII, dispõe que compete à Divisão de Fiscalização para a Erradicação do Trabalho Escravo (DETRAE), “organizar e manter arquivo de informações e dados sobre a erradicação do trabalho escravo”. Dessa forma, tal competência não é atribuída ao Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, não podendo figurar como autoridade coatora.



    9. Portanto, nos termos do art. 105, I, b, da Constituição, aquela Corte Superior é incompetente para processar e julgar o mandado de segurança. Nesse sentido, destaca-se o trecho do seguinte precedente:



    Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Ato coator praticado pela Décima Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Regime estrito de competência originária do Superior Tribunal de Justiça (art. 105, inciso I, alínea b, da Constituição Federal). Incompetência do Superior Tribunal de Justiça para processamento e julgamento do mandado de segurança. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. A competência originária do Superior Tribunal de Justiça submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, nas alíneas do inciso I do art. 105 da Constituição Federal. No tocante aos mandados de segurança, a competência originária do Superior Tribunal de Justiça se restringe ao processamento e ao julgamento dos writs impetrados contra atos das autoridades enumeradas na alínea b do mencionado dispositivo constitucional. Precedentes.



    2. O ato tido como coator no presente mandamus não foi emanado de nenhuma das autoridades elencadas na alínea b do inciso I do art. 105 da Constituição Federal.



    3. Agravo regimental não provido. (RMS 37826 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. em 03.08.2021, DJe de 0809.2021 – grifei).



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso.



    Publique-se. Intimem-se. 



Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator